Tribunal: TCU
Processo: 004.973/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente do recebimento, indevidamente, de pensão na condição de filha maior solteira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar em razão de recebimento indevido de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da sra. Maria da Graça Faller Goulart Bueno, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/7/1994 314,40 3/12/2007 1.048,06 1/8/1994 215,60 2/1/2008 790,94 1/9/1994 209,60 1/2/2008 697,25 3/10/1994 251,18 3/3/2008 697,25 1/11/1994 251,18 1/4/2008 744,51 1/12/1994 251,18 2/5/2008 744,51 2/1/1995 512,49 2/6/2008 744,51 1/2/1995 389,04 1/7/2008 1.445,83 1/3/1995 389,04 1/8/2008 817,57 3/4/1995 389,04 1/9/2008 909,35 2/5/1995 389,04 1/10/2008 817,57 1/6/1995 389,04 3/11/2008 823,15 3/7/1995 583,56 1/12/2008 1.277,79 1/8/1995 389,04 2/1/2009 934,93 1/9/1995 389,04 2/2/2009 1.018,27 2/10/1995 389,04 2/3/2009 1.018,27 1/11/1995 389,04 1/4/2009 1.018,27 1/12/1995 583,56 4/5/2009 1.018,27 2/1/1996 389,04 1/6/2009 1.018,27 1/2/1996 389,04 1/7/2009 1.527,67 1/3/1996 389,04 3/8/2009 1.051,17 1/4/1996 389,04 1/9/2009 1.142,95 2/5/1996 389,04 1/10/2009 1.051,17 3/6/1996 389,04 2/11/2009 1.051,17 1/7/1996 583,56 1/12/2009 1.593,49 1/8/1996 389,04 4/1/2010 1.051,17 2/9/1996 389,04 1/2/2010 1.051,17 1/10/1996 389,04 1/3/2010 1.051,17 1/11/1996 389,04 1/4/2010 1.051,17 3/12/1996 583,56 3/5/2010 1.051,17 2/1/1997 389,04 1/6/2010 1.051,17 3/2/1997 389,04 1/7/2010 1.577,03 3/3/1997 389,04 2/8/2010 1.251,25 1/4/1997 398,58 1/9/2010 1.251,25 2/5/1997 389,58 1/10/2010 1.251,25 3/6/1997 389,58 1/11/2010 1.251,80 1/7/1997 584,49 1/12/2010 1.977,74 1/8/1997 389,58 3/1/2011 1.251,80 1/9/1997 389,58 1/2/2011 1.251,80 1/10/1997 389,58 1/3/2011 1.251,80 3/11/1997 389,58 1/4/2011 1.251,80 1/12/1997 389,58 2/5/2011 1.251,80 2/1/1998 389,58 1/6/2011 1.251,80 3/2/1998 389,58 1/7/2011 1.877,70 2/3/1998 389,58 1/8/2011 1.308,64 1/4/1998 389,58 1/9/2011 1.308,64 4/5/1998 389,58 3/10/2011 1.308,64 1/6/1998 389,81 1/11/2011 1.308,64 1/7/1998 584,72 1/12/2011 1.991,38 3/8/1998 389,81 2/1/2012 1.308,64 1/9/1998 482,04 1/2/2012 1.308,64 1/10/1998 435,93 1/3/2012 1.308,64 3/11/1998 435,93 2/4/2012 1.308,64 1/12/1998 675,06 2/5/2012 1.308,64 4/1/1999 435,66 1/6/2012 1.308,64 1/2/1999 435,93 2/7/2012 1.962,96 1/3/1999 435,93 1/8/2012 1.361,40 3/5/1999 435,06 3/9/2012 1.361,40 1/6/1999 435,06 1/10/2012 1.361,40 1/7/1999 655,05 1/11/2012 1.361,40 2/8/1999 436,71 3/12/2012 2.068,48 1/9/1999 388,68 2/1/2013 1.361,40 1/10/1999 484,74 1/2/2013 1.438,90 1/11/1999 436,71 1/3/2013 1.438,90 1/12/1999 651,24 1/4/2013 1.438,90 3/1/2000 436,71 2/5/2013 1.438,90 1/2/2000 436,71 3/6/2013 1.438,90 1/3/2000 436,71 1/7/2013 2.158,34 3/4/2000 413,16 1/8/2013 1.438,90 2/5/2000 413,16 3/9/2013 1.438,90 1/6/2000 413,16 1/10/2013 1.438,90 3/7/2000 619,74 1/11/2013 1.438,90 1/8/2000 412,76 2/12/2013 2.158,36 1/9/2000 412,76 2/1/2014 1.438,90 2/10/2000 412,76 3/2/2014 1.516,40 1/11/2000 417,76 3/3/2014 1.516,40 1/12/2000 627,94 1/4/2014 1.516,40 2/1/2001 417,76 2/5/2014 1.516,40 1/2/2001 417,46 2/6/2014 1.516,40 1/3/2001 417,46 1/7/2014 2.274,60 2/4/2001 417,46 1/8/2014 1.516,40 2/5/2001 417,46 1/9/2014 1.516,40 1/6/2001 417,76 1/10/2014 1.516,40 2/7/2001 626,39 3/11/2014 1.516,40 1/8/2001 417,46 1/12/2014 2.274,60 3/9/2001 417,46 2/1/2015 1.516,40 1/10/2001 480,86 2/2/2015 1.588,70 1/11/2001 417,30 2/3/2015 1.588,70 3/12/2001 625,44 1/4/2015 1.588,70 2/1/2002 417,30 4/5/2015 1.588,70 1/2/2002 445,47 1/6/2015 1.588,70 1/4/2002 452,90 1/7/2015 2.383,04 2/5/2002 452,90 3/8/2015 1.588,70 3/6/2002 452,90 1/9/2015 1.588,70 1/7/2002 679,62 1/10/2015 1.588,70 1/8/2002 452,90 3/11/2015 1.588,70 2/9/2002 452,90 1/12/2015 2.383,06 1/10/2002 452,90 4/1/2016 1.588,70 1/11/2002 452,90 1/2/2016 1.588,70 2/12/2002 678,78 1/3/2016 1.588,70 2/1/2003 541,69 1/4/2016 1.588,70 3/2/2003 452,90 2/5/2016 1.588,70 3/3/2003 452,90 1/6/2016 1.588,70 1/4/2003 452,90 1/7/2016 2.383,04 2/5/2003 452,57 1/8/2016 1.588,70 2/6/2003 452,57 1/9/2016 1.683,62 1/7/2003 767,74 3/10/2016 1.683,62 1/8/2003 490,19 1/11/2016 1.683,62 1/9/2003 572,71 1/12/2016 2.572,90 1/10/2003 487,11 2/1/2017 1.683,62 3/11/2003 487,11 1/2/2017 1.772,12 1/12/2003 743,03 1/3/2017 1.772,12 2/1/2004 572,71 3/4/2017 1.772,12 2/2/2004 487,02 2/5/2017 1.772,12 1/3/2004 487,02 1/6/2017 1.772,12 1/4/2004 486,95 3/7/2017 2.658,18 3/5/2004 486,92 1/8/2017 1.772,12 1/6/2004 486,92 1/9/2017 1.772,12 1/7/2004 730,92 2/10/2017 1.772,12 2/8/2004 685,37 1/11/2017 1.772,12 1/9/2004 645,17 1/12/2017 2.658,18 1/10/2004 553,07 2/1/2018 1.772,12 1/11/2004 553,06 1/2/2018 1.772,12 1/12/2004 862,04 1/3/2018 1.772,12 3/1/2005 645,16 2/4/2018 1.772,12 1/2/2005 553,06 2/5/2018 1.772,12 1/3/2005 553,06 1/6/2018 1.772,12 1/4/2005 553,06 2/7/2018 2.658,18 2/5/2005 553,06 1/8/2018 1.772,12 1/6/2005 553,06 3/9/2018 1.772,12 1/7/2005 830,13 1/10/2018 1.772,12 1/8/2005 553,06 1/11/2018 1.772,12 1/9/2005 645,10 3/12/2018 2.658,18 1/10/2005 552,98 2/1/2019 1.772,12 1/11/2005 552,98 1/2/2019 1.772,12 1/12/2005 829,02 1/3/2019 1.772,12 2/1/2006 645,10 1/4/2019 1.772,12 1/2/2006 552,98 2/5/2019 1.772,12 1/3/2006 552,98 3/6/2019 1.772,12 3/4/2006 552,98 1/7/2019 2.658,18 2/5/2006 581,68 1/8/2019 1.772,12 1/6/2006 581,68 2/9/2019 1.772,12 3/7/2006 873,11 1/10/2019 1.772,12 1/8/2006 624,85 1/11/2019 1.772,12 1/9/2006 717,32 2/12/2019 2.658,18 2/10/2006 624,85 2/1/2020 1.772,12 1/11/2006 624,85 3/2/2020 1.772,12 1/12/2006 925,91 1/3/2020 1.772,12 2/1/2007 746,88 1/4/2020 1.772,12 1/2/2007 624,84 4/5/2020 1.772,12 1/3/2007 661,12 1/6/2020 1.772,12 2/4/2007 661,12 1/7/2020 2.658,18 2/5/2007 699,33 3/8/2020 1.772,12 1/6/2007 699,17 1/9/2020 1.772,12 2/7/2007 1.049,39 1/10/2020 1.772,12 1/8/2007 699,17 3/11/2020 1.772,12 3/9/2007 790,95 1/12/2020 2.658,18 1/10/2007 699,17 4/1/2021 1.772,12 1/11/2007 699,16 9.2. aplicar à sra. Maria da Graça Faller Goulart Bueno multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.5. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Comando da 3a Região Militar.